Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JUAREZ CESAR DOS SANTOS - CPF: 981.915.781-15 (PACIENTE), 1a VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), NAWBERTY RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 083.661.381-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO ALIMENTAR - DECRETO PRISIONAL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO PESSOALMENTE PARA, EM 03 (TRÊS) DIAS, PAGAR O DÉBITO, PROVAR QUE O FEZ OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE EFETUÁ-LO – AFRONTA AO DISPOSTO NO
ARTIGO 528,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme estabelece o caput do artigo 528 do Código de Processo Civil, n
o cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Ausente a referida intimação do executado, se revela ilegal o decreto prisional e imperiosa a concessão da ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1000537-59.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUAREZ CESAR DOS SANTOS

IMPETRANTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por
LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
em favor de
JUAREZ CÉSAR DOS SANTOS
, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
/MT.

Alega o impetrante que o Decreto da Prisão Civil do paciente afronta o seu direito, pois sempre que intimado, efetuou pagamentos referentes aos alimentos e na ocasião, não teve a oportunidade de exercer a ampla defesa e foi decretada sua prisão, sem ao menos ter sido intimado a pagar; aduz que o filho do paciente já conta hoje com mais de 20 anos de idade.

Relata que a última intimação do paciente nos autos ocorreu em 18.12.2019, quando comprovou os pagamentos e, após esse fato, os autos foram encaminhados para a Comarca de Várzea Grande, e já decretada a Prisão Civil do paciente; narra que depois de tantos anos, é impossível que o paciente tenha condições de pagar a importância de mais de R$ 50.000,00; assevera que a segregação pessoal com a Ordem de Prisão Civil, tem por fundamento a urgência do caráter alimentar do débito, o que se perdeu nas referidas parcelas.

Requereu seja a Ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, tornando-a definitiva após regular processamento, havendo como consequência a expedição do competente Salvo Conduto ou em caso de cumprimento da Prisão Civil, do competente Alvará de Soltura.

A liminar foi
concedida a fim de determinar a expedição de CONTRA MANDATO DE PRISÃO em favor do paciente JUAREZ CÉSAR DOS SANTOS.

O Dr. José Basílio Gonçalves, Procurador de Justiça, opina pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Como relatado, a
lega o impetrante que o Decreto da Prisão Civil do paciente afronta o seu direito, pois sempre que intimado, efetuou pagamentos referentes aos alimentos e na ocasião, não teve a oportunidade de exercer a ampla defesa e foi decretada sua prisão, sem ao menos ter sido intimado a pagar; aduz que o filho do paciente já conta hoje com mais de 20 anos de idade.

Relata que a ultima intimação do paciente nos autos ocorreu em 18.12.2019, quando comprovou os pagamentos e, após esse fato, os autos foram encaminhados para a Comarca de Várzea Grande, e já decretada a Prisão Civil do paciente; narra que depois de tantos anos, é impossível que o paciente tenha condições de pagar a importância de mais de R$ 50.000,00; assevera que a segregação pessoal com a Ordem de Prisão Civil, tem por fundamento a urgência do caráter alimentar do débito, o que se perdeu nas referidas parcelas.

Sobre o tema, estabelece o artigo 528 do Código de Processo Civil:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput , não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

No ano de 2015 as partes celebraram acordo nos autos da ação de execução alimentícia, mediante pagamento pelo ora paciente no valor de R$ 4.500,00, que foi homologado por sentença e expedido Alvará de Soltura.

Em outubro de 2015, a genitora do alimentado peticionou nos autos para informar que o paciente não efetuava o pagamento da pensão

desde agosto de 2015, totalizando R$ 1,182,00 e encontrava-se em débito das despesas extraordinárias no valor de R$ 185,00, bem como o restante da dívida negociada quando o genitor foi preso, restando o débito de R$ 5.000,00, atualizado à época em R$ 7.367; na oportunidade, requereu a expedição de mandado de prisão, nos termos do artigo 733, §1° do CPC.

O paciente efetuou depósitos no valor de R$ 250,00 e, por não realizar o pagamento integral da obrigação alimentar, na data de 25.10.2016 foi decretada sua prisão civil por 90 (noventa) dias.

Em abril/2017, diante da comprovação do pagamento, mesmo que impontual e que o paciente não havia sido intimado para comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, foi concedida a ordem em outro
Habeas Corpus
.

Posteriormente, o exequente peticionou para informar que o executado não adimpliu integralmente a dívida e requereu a sua prisão civil. Em razão da mudança de domicílio do exequente, os autos foram encaminhados para a Comarca de Várzea Grande/MT em abril/2021. Na data de 30 de maio de 2022, o exequente peticionou informando que completou a maioridade civil, regularizou a representação processual, bem como manifestou interesse no prosseguimento do feito.

Peticionou novamente para informar que o executado não cumpriu integralmente com o acordo estabelecido entre as partes e estava inadimplente com os alimentos referentes ao período de julho/2015 a maio/2019, mais as que se venceram até agosto/2022. Assim, requereu a decretação da prisão civil do executado, por dívida de R$ 53.275,49, nos termos do artigo 528,
caput
e parágrafo 7o do Código de Processo Civil.

A tabela trazida pelo exequente indica que após abril/2017, o executado não efetuou pagamento algum. Em seguida o Magistrado determinou:
“I- Desentranhe-se o mandado de prisão para nova tentativa de cumprimento, fazendo constar o valor apontado no id. 93231884. II- Defiro o protesto judicial, conforme artigo 528, § 1°, do Código de Processo Civil.”

Neste momento, os autos revelam que após o declínio de competência para a Comarca de Várzea Grande e atualização do cálculo pelo exequente, o paciente não foi intimado pessoalmente para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. A prisão civil foi decretada em descompasso com o artigo 528 do CPC.

No mesmo sentido:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CIVIL - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 528, DO CPC - PRECEDENTES STJ – ORDEM CONCEDIDA.
Na espécie, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade na decretação de prisão do paciente, conforme se confirma pela própria decisão agravada. Isso porque, diante do teor das informações prestadas pela parte exequente (ID 111226120 - origem), o Ministério Público requereu a intimação do executado, para efetuar, no prazo de 3 (três) dias, o pagamento integral do débito alimentar, inclusive as prestações vencidas no curso do processo, sob pena de decretação da prisão civil e de protesto do pronunciamento judicial, a teor do disposto no artigo 528, parágrafos 1o e 7o, do Código de Processo Civil (ID 112267932). Todavia, mesmo com requerimento formulado pelo Ministério Público, o magistrado de origem entendeu pela desnecessidade de intimação do devedor, de modo que o executado não foi devida e pessoalmente intimado acerca dos débitos que justificaram a expedição do mandado de prisão, em flagrante desrespeito ao quanto expressamente determina o artigo 528, do Código de Processo Civil, em evidente prejuízo ao executado. Não tendo sido intimado pessoalmente, conforme determina expressamente o art. 528 do CPC, e estando o paciente na iminência de ser preso, deve-se presumir que a ele não foi dada a oportunidade de demonstrar o pagamento - como, inclusive, já fez anteriormente - e tampouco de justificar a impossibilidade de fazê-lo, o que seria especialmente importante
, já que o agravante informa o ajuizamento em 17/02/2023, de ação revisional de alimentos, ao mesmo juízo, pela qual postula pela minoração dos alimentos.
Por tais aspectos, havendo irregularidade na intimação realizada, e disso decorrendo prejuízo ao executado, mostra-se flagrantemente ilegal a prisão civil
” (N.U 1011963-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR E PROTESTO DO DÉBITO ALIMENTAR – AUÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – NULIDADE – ART. 528 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I -
Nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, para que seja decretada a prisão do devedor de alimentos, é necessária a sua intimação pessoal, sob pena de nulidade do decreto de prisão por cerceamento de defesa. II - Não tendo sido intimado o devedor para pagamento da dívida alimentar, tanto a decretação da prisão quanto a determinação de protesto judicial do débito não podem subsistir
” (N.U 1018375-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ademais, em relevante manifestação ministerial, o douto Procurador de Justiça consignou:
“(...)
consideradas as

condições pessoais do
credor,
maior
,
plenamente
capaz e autossuficiente,
os
débitos
que ainda não quitou
perderam
a premência decorrente da natureza alimentícia, razão da modalidade de exe
cução escolhida.
Tornaram-se dívidas comuns
.”

E citou a seguinte jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

4. A Terceira Turma já decidiu, em caso semelhante, que o fato de a credora ter atingido a maioridade e exercer atividade profissional, bem como fato de o devedor ser idoso e possuir problemas de saúde incompatíveis com o recolhimento em estabelecimento carcerário, recomenda que o restante da dívida seja executada sem a possibilidade de uso da prisão civil como técnica coercitiva, em virtude da indispensável ponderação entre a efetividade da tutela e a menor onerosidade da execução, somada à dignidade da pessoa humana sob a ótica da credora e também do devedor”
(RHC no 91.642/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 9/3/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e CONCEDO a ordem de
habeas corpus
postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024